Tribunal: TJSP
Processo: 1019826-30.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Questão atinente à necessidade de notificação prévia apreciada a contento no v. acórdão – Inexistência de omissão – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuir efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Ausência de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Questão atinente à necessidade de notificação prévia apreciada a contento no v. acórdão – Inexistência de omissão – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuir efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Ausência de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.